Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-06.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007624-06.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REVOGAÇÃO/ CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE HERMINIO VENANCIO SOARES registrado(a) civilmente como HERMINIO VENANCIO SOARES - CPF: 116.630.220-20 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOSE SADI DE MIRANDA SOARES - CPF: 285.802.220-87 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), JOSE SADI DE MIRANDA SOARES - CPF: 285.802.220-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALECIMENTO DO AUTUADO. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. AUTONOMIA FUNCIONAL DA MEDIDA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Termo de Embargo nº 0011G/2016, lavrado pela SEMA/MT em razão de supressão irregular de vegetação nativa, a corte raso, em imóvel rural situado no Município de Santa Cruz do Xingu/MT.

2. O apelante sustenta que a anulação administrativa do Auto de Infração nº 0011G/2016, reconhecida em razão do falecimento do autuado originário e da extinção da pretensão punitiva administrativa, imporia a invalidação automática do embargo, por alegada natureza acessória da medida.

I. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação do auto de infração ambiental, por causa pessoal de extinção da pretensão punitiva administrativa, acarreta a nulidade automática do termo de embargo lavrado em razão da mesma situação fática.

III. Razões de decidir

4. O auto de infração ambiental possui natureza sancionatória e pessoal, pois se destina à imputação de responsabilidade administrativa e à eventual imposição de penalidade pecuniária ao infrator.

5. O termo de embargo ambiental tem finalidade cautelar, preventiva e protetiva, voltada à paralisação da atividade lesiva, à contenção da degradação e à preservação da possibilidade de recuperação da área atingida.

6. A vinculação formal entre o auto de infração e o termo de embargo não elimina a autonomia funcional da medida acautelatória, cuja subsistência decorre da permanência da situação ambiental irregular, e não da validade da sanção pecuniária pessoal.

7. A cessação do embargo depende de decisão específica da autoridade ambiental competente, mediante comprovação técnica da regularização da obra, atividade ou área embargada, não sendo suficiente a mera anulação do auto de infração ou a existência de CAR ou autorização provisória.

8. A manutenção do embargo, sem transferência de multa ou sanção pessoal ao espólio, não viola o Tema 1.204/STJ, pois preserva restrição incidente sobre a área degradada, fundada no poder de polícia ambiental e no princípio da prevenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
“1. A anulação do auto de infração ambiental por causa pessoal de extinção da pretensão punitiva administrativa não implica, por si só, a invalidação do termo de embargo lavrado em razão da mesma situação fática. 2. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva e protetiva, podendo subsistir até decisão administrativa específica ou comprovação técnica da regularização ambiental da área, obra ou atividade embargada.”

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Espólio de Hermínio Venancio Soares
, representado por seu inventariante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 1007624-06.2025.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido de nulidade do
Termo de Embargo n.º 0011G/2016
.

Na origem, o autor sustentou que o referido termo foi lavrado pela SEMA/MT em conjunto com o
Auto de Infração n.º 0011G/2016
, em razão de suposta supressão irregular de vegetação nativa, a corte raso, em imóvel rural situado no Município de Santa Cruz do Xingu/MT. Alegou que, após o falecimento do autuado, a Administração reconheceu a nulidade do auto infracional, em razão da extinção da pretensão punitiva administrativa, mas manteve os efeitos do embargo, embora este ostentasse natureza acessória em relação ao ato principal.

A sentença julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que o embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva e protetiva, voltada à cessação da degradação ambiental e à viabilização da recuperação da área, não se confundindo com a sanção administrativa pecuniária. Assentou, ainda, que o levantamento da medida dependeria da comprovação da efetiva regularização ambiental perante a autoridade competente.

O autor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à natureza acessória do embargo e erro de premissa fática, mas os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que inexistiam os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e de que eventual regularização superveniente deveria ser submetida à análise técnica da Administração Ambiental.

Nas razões recursais, o apelante reitera que o Termo de Embargo é medida acessória vinculada ao Auto de Infração, de modo que a nulidade deste implicaria a invalidação daquele, por aplicação do princípio da gravitação jurídica. Sustenta, também, que a sentença teria confundido responsabilidade civil ambiental, de natureza propter rem, com responsabilidade administrativa sancionadora, de caráter pessoal, invocando precedentes deste Tribunal em sentido favorável à sua tese.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que o embargo ambiental possui natureza cautelar e autônoma, decorrente do poder de polícia ambiental, e que sua cessação depende de decisão da autoridade competente, mediante comprovação da regularização da obra ou atividade.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística emitiu parecer pelo
desprovimento do recurso
, destacando que o Auto de Infração possui natureza sancionatória e pessoal, enquanto o Termo de Embargo ostenta caráter cautelar e protetivo, recaindo sobre a área degradada e devendo subsistir enquanto não demonstrada sua regularização ambiental.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KARINI LETÍCIA E SILVA, OAB/MT 31112/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A advogada na sustentação oral trouxe dois pontos que julgo relevantes.

Primeiro a regularidade ambiental superveniente informada, pode ter reflexo na nossa decisão é uma consequência relevante.

Segundo é que tenho apresentado votos no mesmo sentido do parecer ministerial, qual seja da autonomia do embargo, porém a doutora fez referência a outro precedentes, então quero conhecer com tem se posicionado as outra duas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, pois nesta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo tem prevalecido a posição da autonomia do termo de embargo.

De forma que por uma questão de cautelar vou adiar o presente processo.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Espólio de Hermínio Venancio Soares
, representado por seu inventariante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 1007624-06.2025.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido de nulidade do
Termo de Embargo n.º 0011G/2016
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a anulação administrativa do Auto de Infração n.º 0011G/2016, em razão do falecimento do autuado originário, impõe, por consequência necessária, a invalidação do Termo de Embargo n.º 0011G/2016, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em razão de suposta supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural localizado no Município de Santa Cruz do Xingu/MT.

O apelante sustenta que o embargo ambiental possui natureza acessória em relação ao auto de infração, razão pela qual, invalidado o ato principal, deve igualmente ser desconstituída a medida dele decorrente, por aplicação do princípio da gravitação jurídica. Afirma, ainda, que a sentença teria confundido responsabilidade civil ambiental, de natureza
propter rem,
com responsabilidade administrativa sancionadora, de caráter pessoal, e que a manutenção do embargo, desacompanhado de auto de infração válido, ofenderia os princípios da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, a tese recursal não comporta acolhimento.

Conforme documentado, o Auto de Infração n.º 0011G/2016 e o respectivo Termo de Embargo foram lavrados em 13 de abril de 2016, em razão da constatação de desmatamento a corte raso de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, inclusive em área de reserva legal e de preservação permanente.

Posteriormente, sobrevindo o falecimento do autuado, a Administração Ambiental reconheceu a nulidade do auto infracional, em razão da extinção da pretensão punitiva administrativa
, mas manteve os efeitos do embargo por inexistirem elementos técnicos aptos a justificar o desembargo da área.

Essa distinção é juridicamente relevante.

O auto de infração ambiental, enquanto ato voltado à imputação de responsabilidade administrativa e à imposição de sanção pecuniária, possui natureza sancionatória e pessoal. Por isso, a pretensão punitiva estatal pode ser atingida por causas de extinção, como ocorreu no caso concreto em razão do falecimento do autuado originário.

O Termo de Embargo, contudo, possui finalidade diversa. Não se volta propriamente à punição subjetiva do infrator, mas à proteção objetiva do meio ambiente, à paralisação da atividade potencialmente danosa, à contenção da degradação e à viabilização da recuperação da área afetada. Sua razão de ser não está no castigo do agente, mas na tutela imediata do bem ambiental, cuja proteção decorre diretamente do art. 225 da Constituição Federal.

A interpretação literal da legislação ambiental já conduz a essa conclusão. O art. 116 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 prevê a aplicação do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, por sua vez, dispõe que o embargo ou a interdição de obra ou atividade tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental. Na mesma linha, o Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece que a cessação do embargo depende de decisão da autoridade ambiental, após apresentação de documentação apta a regularizar a obra ou atividade.

Sob a ótica sistemática, a conclusão é a mesma. O sistema de responsabilização ambiental opera em esferas distintas, ainda que comunicáveis: a responsabilidade administrativa, a civil e a penal. A extinção da pretensão punitiva administrativa quanto à multa não impede, por si só, a manutenção de providência administrativa cautelar destinada a evitar a continuidade do dano ou a assegurar a recuperação ambiental. A sanção pecuniária incide sobre a conduta do agente. Já o embargo recai sobre a área, sobre a obra ou sobre a atividade em situação irregular.

Também sob interpretação teleológica, a tese de levantamento automático do embargo não se compatibiliza com a finalidade protetiva da norma ambiental. Se o objetivo do embargo é impedir a continuidade da degradação e permitir a regeneração do meio ambiente, sua subsistência não pode depender exclusivamente da higidez do ato sancionatório pessoal, mas da permanência ou não da situação ambiental que justificou a medida. O que autoriza o desembargo não é, necessariamente, a invalidação da multa, mas a comprovação técnica de que cessaram as razões ambientais que motivaram a restrição.

Nesse ponto, mostra-se acertada a sentença ao consignar que a manutenção do Termo de Embargo n.º 0011G/2016, mesmo após a anulação do Auto de Infração, não configura ato ilegal ou abusivo, mas exercício regular do poder de polícia ambiental, indispensável à proteção do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A alegação de que o embargo seria sempre e necessariamente acessório do auto de infração não pode ser acolhida de modo absoluto. É certo que, sob o aspecto procedimental, o termo de embargo pode ser lavrado no contexto de um processo administrativo ambiental instaurado a partir de auto de infração. Todavia, essa vinculação formal não elimina a autonomia funcional da medida acautelatória. O vínculo de origem não significa identidade de natureza jurídica, tampouco impõe que a invalidade da sanção pecuniária contamine automaticamente a medida preventiva, sobretudo quando esta se justifica pela necessidade de proteção da área degradada.

A jurisprudência recente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reforça esse entendimento, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, suspendeu os efeitos do Processo Administrativo nº 35744/2022, do Auto de Infração nº 220332623 e do Termo de Embargo nº 220342000, determinando, ainda, a retirada do nome do autor da lista de embargos da SEMA, em ação anulatória fundada em alegada prescrição da pretensão punitiva e nulidade de notificação administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, em juízo de cognição sumária, há plausibilidade na alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa, diante do lapso temporal entre o término do TAC e a lavratura do auto de infração; (ii) saber se a notificação encaminhada a endereço diverso, seguida de edital sem prévio esgotamento de diligências, compromete a validade do processo administrativo; e (iii) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente em razão da controvérsia acerca da prescrição e da regularidade do procedimento sancionador.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade da prescrição pode ser examinada em sede de tutela provisória quando demonstrada controvérsia jurídica relevante e indícios de inércia administrativa, sem que isso importe em juízo definitivo sobre o mérito do processo sancionador, em consonância com o CPC, art. 300.

4. A notificação editalícia somente se legitima após frustradas diligências razoáveis de localização do administrado. O envio de correspondência a endereço situado em outro Estado, seguido de edital, evidencia, em análise preliminar, possível afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

5. O Auto de Infração possui natureza sancionatória e submete-se ao regime da prescrição administrativa. Já o Termo de Embargo ostenta natureza cautelar e preventiva, fundada no poder de polícia ambiental, com autonomia jurídica em relação à penalidade pecuniária.

6. A suspensão liminar do embargo, sem prova inequívoca da regularização ambiental ou da cessação da atividade potencialmente lesiva, compromete o princípio da prevenção e fragiliza a tutela do meio ambiente, bem de uso comum do povo, protegido pela CF/1988, art. 225.

7. A controvérsia sobre prescrição ou nulidade procedimental não esvazia, por si, a função protetiva do embargo ambiental, cuja manutenção se impõe até decisão final ou comprovação administrativa da regularização da área.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo nº 220342000, mantida a suspensão do Processo Administrativo nº 35744/2022 e do Auto de Infração nº 220332623 até julgamento definitivo da ação originária.

Tese de julgamento: “1. A plausibilidade da prescrição da pretensão punitiva administrativa e da nulidade de notificação pode justificar, em tutela de urgência, a suspensão de auto de infração ambiental. 2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e fundamento autônomo no poder de polícia, podendo ser mantido independentemente da controvérsia sobre a validade do processo sancionador, até comprovação da regularização da área.”

(N.U 1043058-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Também não prospera a alegação de aplicação indevida do Tema 1.204 do STJ, pois a sentença não transferiu ao espólio sanção administrativa pessoal, nem manteve a multa contra os sucessores. Limitou-se a preservar a restrição incidente sobre a área, de natureza protetiva, até que demonstrada a regularização ambiental perante a autoridade competente.

Conforme assentado na sentença e no parecer ministerial, não há prova técnica suficiente da efetiva recuperação ou regularização da área embargada. A existência de CAR ou de Autorização Provisória de Funcionamento, por si só, não equivale ao desembargo nem substitui a análise técnica da SEMA/MT.

Assim, ausente ilegalidade manifesta, deve prevalecer o princípio da prevenção, mantendo-se o embargo até decisão administrativa específica ou comprovação robusta da cessação do dano e da regularização ambiental.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e eventual fixação já realizada na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do
Termo de Embargo n.º 0011G/2016
.

Em razão do desprovimento recursal,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
em mais R$ 500,00, totalizando R$ 2.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026